Tribunal: STF
Processo: Rcl 62921
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Juízo da 2ª Vara Judicial da Comarca de Rosário do Sul/RS, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF. 



    Consta na petição inicial que o reclamante foi preso preventivamente em 18.09.2023, por representação da Autoridade Policial, por, em tese, estar praticando os crimes previstos nos art. 33 e 35 da Lei 11.343/06.



    A defesa alega, em síntese, que solicitou acesso aos autos, mas não obteve nenhuma resposta da autoridade reclamada.



    Requer, em sede liminar, imediato acesso aos autos relativos à prisão preventiva do ora reclamante. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não se observa que o juízo reclamado tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14. 



    Com efeito, consta dos autos somente certidões de nada consta relativas ao ora reclamante, o que inviabiliza a análise do alegado desrespeito ao paradigma invocado, bem como a concessão do pedido de urgência.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente